Tribunal: TJMT
Processo: 1010882-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010882-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA SHIPITOSKI - CPF: 550.897.041-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante precedentes do STJ, a recusa da seguradora em atender o pedido administrativo não configura, por si só, danos morais indenizáveis.

De acordo com o artigo 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT no 1010882-34.2019.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial proposta pelo apelado, para o fim de
condenar
a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e
indeferiu
o pleito de dano moral.

Por fim, em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que, por ter logrado êxito no pedido formulado, a seguradora apelada deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, requer: a-) que a seguradora seja condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca; b-) condenar a apelada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por claramente litigar em má -fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC; c-) condenar a seguradora no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em danos morais pela inércia, descaso e enganação ao pagar um valor à menor à vítima.

Contrarrazões às fls. 232/242.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Dentre os pedidos realizados pelo apelante, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não apontou a situação fática que embasou seu pleito.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso em tela a parte não se desincumbiu de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral.

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência de Dano Moral.

Inobstante os fatos e documentos colacionados pela parte, verifica-se que a requerente não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Não obstante ser a responsabilidade da seguradora objetiva, via de regra, é necessário que decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a violação de um dever preexistente, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

De outra banda, a parte recorrente também pretende que a seguradora seja condenada em multa por litigância de má-fé, pois nega ter sido realizado o pedido administrativo, mesmo supostamente havendo comprovante de protocolo.

Entretanto, cabe destacar que a seguradora jamais recusou inadvertidamente qualquer pedido que lhe foi apresentado, questão esta que ficou cabalmente demonstrada nos autos, restando descabido neste pleito.

Por fim, com relação à sucumbência recíproca, também não há como acolher o pedido da parte apelante, pois a autora pediu, além da indenização securitária, a condenação da seguradora em dano moral e multa por por litigância de má-fé, e obteve somente a indenização securitária.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a existência de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020